Tribunal: TJDFT
Processo: 0720476-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA. FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO INSTALADO NA UNIDADE CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A CAESB – Companhia de Saneamento do Distrito Federal ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista, integrando a Administração Pública Indireta do Distrito Federal, de modo que a cobrança de tarifa de água caracteriza-se como ato administrativo, possuindo como atributo a presunção de legitimidade/veracidade.
2. Segundo expressamente disposto no artigo 22 da Lei n. 8.078/1990, as regras do microssistema de proteção aos direitos do consumidor também devem ser aplicadas às relações entre usuários e concessionárias prestadoras de serviço público.
2.1. Em se tratando de demanda declaratória de inexistência de débito indicado em fatura de prestação de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, baseada em defeito no hidrômetro, incumbe à concessionária do serviço, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade do consumo medido.
3. Constatada, mediante prova pericial judicial, a inexistência de defeito no hidrômetro instalado na unidade consumidora, deve ser considerada correta a fatura referente à prestação de serviços de fornecimento de água e captação de esgoto sanitário, a despeito da elevação abrupta do consumo medido.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.